Tribunal: STF
Processo: RE 463936
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO.
EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000.
Desde a promulgação da Emenda
Constitucional 30, de 13.09.2000, que deu nova redação ao § 1o do
art. 100 da Constituição federal de 1988, tornou-se obrigatória a
inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba
necessária ao pagamento dos débitos oriundos apenas de sentenças
transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais. Não se
admite, assim, execução provisória de débitos da Fazenda
Pública.
Agravo regimental a que se nega provimento.